Tribunal: TJES
Processo: 0002242-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-95.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: ELENITA PEREIRA BULHOES DE CARVALHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

“Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de concessão de passe livre à recorrida, para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, em observância aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 213/2001.

A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que, “
p
ara fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma
d
as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001
e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001)
.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

In casu
, além da comprovação da hipossuficiência econômica, restou demonstrado na instrução do feito, por meio de laudo pericial (fls. 258/259), que a recorrente
“apresenta visão de cegueira em ambos os olhos”
e que
“necessita do uso de lentes de aumento e de letras maiores, e mesmo assim com bastante dificuldade”
, enquadrando-se na hipótese delineada no inciso IV do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, como subsegue:

Art. 3 - É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

IV ~ Deficiência Visual - O portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braile e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN

Portanto, diante da condição física permanente que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais, e considerando a hipossuficiência financeira, tem-se por imperiosa a concessão do benefício, na esteira de jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DEFICIÊNCIA CONSTATADA QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INDUZ À NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001) (TJES, AI 012169002784, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C. Cível, J.: 03/04/2018, Pub.: 13/04/2018)
. 2. Os laudos médicos particulares apontam a deficiência auditiva do requerente (disacusia grau moderado bilateral CID H 90.6), apresentando 55 dB no ouvido direito e 50dB no ouvido esquerdo, o que é confirmado pela perícia oficial, e, apesar de considerar que a capacidade de entendimento da voz humana poderia afastar o preenchimento dos requisitos legais, o rol previsto no art. 3º da LC 213/2010 deve sofrer interpretação ampliativa, já que amparado nos fundamentos previstos no art. 1º, III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana) e no art. 229, caput , da Constituição Estadual (assistência aos deficientes no transporte público coletivo). Precedentes. 3.
Diante da condição física que ocasiona significativa dificuldade para adaptação e considerando a hipossuficiência financeira da família, com cinco integrantes, sendo dois deficientes, com impossibilidade de aquisição inclusive de bateria para o aparelho auditivo do autor, conforme relatório do serviço de audiologia, a concessão do passe livre ao requerente é necessária.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150095772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Do exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
conheço do recurso
mas a ele nego
provimento
.
”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da valoração do conjunto fático-probatório.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.